Tribunal: STM
Processo: 7000168-39.2024.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA DEFINITIVA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REINQUIRIÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REINTERROGATÓRIO DO CONDENADO. INDEFERIMENTO. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO. APELO. DECISÃO UNÂNIME. É incabível a alegação de não ser necessário explicar, na ação de justificação, o motivo para a produção de novas provas requeridas ou de reinquirições e de oitiva de testemunhas. Para fins de acolhimento do pedido de justificação, apesar de não ser obrigatório que a Defesa explique o motivo por não ter sido a prova produzida ao tempo da instrução, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a parte requerente precisa demonstrar a destinação específica da prova de forma objetiva e, em se tratando de testemunha, indique, claramente, o que esta trará de novo. No caso, as prerrogativas da sentinela, função exercida pelo ora apelante quando do cometimento dos delitos de recusa de obediência e de constrangimento ilegal, com emprego de arma, previstos nos arts. 163 e 222, § 1º, do Código Penal Militar, respectivamente, foram consideradas no momento do julgamento da Apelação interposta em face da sua condenação. Todavia, esta Corte entendeu que não cabe interpretar as normas internas reguladoras de qualquer Força Armada ignorando a hierarquia e a disciplina militares, não a ponto de se conceber a inviolabilidade de uma sentinela de forma absoluta, inclusive em detrimento a uma ordem superior. Com relação à testemunha que a Defesa afirma ter omitido informações, convém ressaltar que, na sua oitiva, o apelante e a sua então Defesa constituída estavam presentes, ocasião em que esta, após formular várias perguntas à testemunha, deu-se por satisfeita com a referida prova testemunhal. Considerando que a ação de justificação não se presta, simplesmente, à reinquirição de testemunhas ou ao arrolamento de outras novas, sem qualquer demonstração do que se pretende com a nova produção de provas, deve ser mantida a sentença que indeferiu tal pedido. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA (AUTOR)
ADVOGADO(A): OBERDAN VIEIRA DA SILVA (OAB GO051068)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (RECORRIDO)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
01/07/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 11/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE
2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER DA PRESENTE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA (AUTOR)
ADVOGADO(A): OBERDAN VIEIRA DA SILVA (OAB GO051068)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (RECORRIDO)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/06/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA
PROVIMENTO A APELAÇÃO DEFENSIVA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) ACOMPANHAVA O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. OBERDAN VIEIRA DA SILVA, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA. AS PARTES SERÃO INTIMADAS DO RETORNO DE
VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA (AUTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (RECORRIDO)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA.
SENTENÇA
DEFINITIVA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REINQUIRIÇÃO.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
REINTERROGATÓRIO
DO
CONDENADO.
INDEFERIMENTO.
PROVA
NOVA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
DESPROVIMENTO. APELO. DECISÃO UNÂNIME.
É incabível a alegação de não ser necessário explicar, na ação de justificação, o
motivo para a produção de novas provas requeridas ou de reinquirições e de
oitiva de testemunhas. Para fins de acolhimento do pedido de justificação,
apesar de não ser obrigatório que a Defesa explique o motivo por não ter sido a
prova produzida ao tempo da instrução, prevalece o entendimento
jurisprudencial de que a parte requerente precisa demonstrar a destinação
específica da prova de forma objetiva e, em se tratando de testemunha, indique,
claramente, o que esta trará de novo.
No caso, as prerrogativas da sentinela, função exercida pelo ora apelante
quando do cometimento dos delitos de recusa de obediência e de
constrangimento ilegal, com emprego de arma, previstos nos arts. 163 e 222, §
1º, do Código Penal Militar, respectivamente, foram consideradas no momento
do julgamento da Apelação interposta em face da sua condenação. Todavia, esta
Corte entendeu que não cabe interpretar as normas internas reguladoras de
qualquer Força Armada ignorando a hierarquia e a disciplina militares, não a
ponto de se conceber a inviolabilidade de uma sentinela de forma absoluta,
inclusive em detrimento a uma ordem superior.
Com relação à testemunha que a Defesa afirma ter omitido informações,
convém ressaltar que, na sua oitiva, o apelante e a sua então Defesa constituída
estavam presentes, ocasião em que esta, após formular várias perguntas à
testemunha, deu-se por satisfeita com a referida prova testemunhal.
Considerando que a ação de justificação não se presta, simplesmente, à
reinquirição de testemunhas ou ao arrolamento de outras novas, sem qualquer
demonstração do que se pretende com a nova produção de provas, deve ser
mantida a sentença que indeferiu tal pedido.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer da presente apelação, porém negar-lhe
provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Brasília, 01 de julho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em favor de ERICK DE JESUS SILVA, ex-
soldado Fuzileiro Naval, contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o requerimento de designação
de audiência de justificação formulado pela Defesa.
Em 11 de maio de 2021, o Ministério Público Militar denunciou o apelante,
imputando-lhe os crimes de recusa de obediência e de constrangimento ilegal, com emprego
de arma, previstos no art. 163 e no art. 222, § 1º, na forma do art. 79, com a agravante de
“estar de serviço” do art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do Código Penal Militar.
Segundo a denúncia, o apelante, em 8 de fevereiro de 2021, quando executava o
serviço de sentinela no Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, Organização Militar
da Marinha sediada no Rio Grande do Sul, constrangeu ilegalmente, mediante grave ameaça,
com a arma que portava no serviço, o Segundo Sargento Fuzileiro Naval RODRIGO LUIZ
MACEDO DE ALBUQUERQUE, militar que exercia a função de Sargento Polícia, a não
fazer o que a lei permite. Nesse mesmo dia, desobedeceu à ordem do Capitão PAULO DAVI
RIBEIRO DA COSTA, Oficial de Serviço e seu superior, para que entregasse o seu
armamento, devido ao seu procedimento irregular com o Sargento Polícia.
Em 26 de abril de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou o apelante à
pena unificada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de recusa de
obediência e de constrangimento ilegal, com emprego de arma, condutas típicas ínsitas no art.
163 e no art. 222, § 1º, ambos do Código Penal Militar. Esta Corte manteve, por decisão
unânime, tal condenação quando do julgamento da Apelação nº 7000401-18.2022.7.00.0000,
cujo acórdão transitou em julgado em 18 de abril de 2023 (Processo nº 7000401-
18.2022.7.00.0000, evento 52).
No presente feito, a Defesa, com o objetivo de produzir prova para subsidiar
futura revisão criminal, protocolou ação cautelar de justificação pleiteando a designação de
audiência de instrução para ouvir três novas testemunhas, o Soldado BRUNO MARCOS
BARROS, o Soldado MATHEUS DA COSTA SOUZA e o psicólogo CARLOS ALBERTO
M. CASTRO. E ainda reinquirir as testemunhas arroladas pela acusação, o Capitão-Tenente
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA e o Cabo CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA
SILVA, o ofendido Segundo Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE e,
por fim, reinterrogar o ora apelante (Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203, evento 1).
Instado a se pronunciar, o Ministério Público Militar apontou a incompetência
do Juízo a quo para decidir sobre a demanda. Ressaltou que as pretendidas provas visam ao
manejo de revisão criminal perante esta Corte, à qual, como destinatária dessas provas,
incumbiria deliberar pelo acolhimento ou não da cautelar suscitada (Processo nº 7000168-
39.2024.7.03.0203, evento 4).
O Juízo de origem, no entanto, se declarou competente para julgar o feito
amparado na doutrina segundo a qual a ação cautelar de justificação deve tramitar perante o
juízo criminal de primeira instância. No mesmo ato, intimou a Defesa para identificar os fatos
novos que justificariam a produção da prova requerida, bem como esclarecer o motivo de as
respectivas fontes não terem sido indicadas quando da instrução processual (Processo nº
7000168-39.2024.7.03.0203, evento 9).
A Defesa, em resposta, prestou esclarecimentos. O Ministério Público Militar,
entretanto, requereu o indeferimento do pedido sob os argumentos de que a Defesa se omitiu
quanto às justificativas para a inquirição de novas testemunhas; já quanto às explicações
apresentadas para a reinquirição, entendeu que essas não configuram hipóteses de fato novo
(Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203, eventos 12 e 15).
Em 26 de julho de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o requerimento de designação de audiência de
justificação e, por consequência, determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e, para tanto, consignou, dentre outros
argumentos, a falta de interesse de agir da Defesa (Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203,
evento 18).
Regularmente intimados da sentença, a Defesa interpôs tempestivamente o
presente recurso de apelação. Na ausência de interesse recursal, a sentença transitou em
julgado para o Ministério Público Militar (Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203, eventos
19, 20, 24 e 26, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa, em síntese, invoca a inviolabilidade da
sentinela, a legalidade da conduta do apelante ante as prerrogativas e obrigações da sentinela
previstas no Decreto nº 95.480/1987 e o conflito aparente de normas (Processo nº 7000168-
39.2024.7.03.0203, evento 32).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar sustenta que o recorrente apenas
repetiu os argumentos expostos nas manifestações anteriores que, em síntese, giram em torno
do suposto desacerto da fundamentação jurídica utilizada para condená-lo e da importância
genérica de se inquirir e reinquirir testemunhas (Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203,
evento 37).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo desprovimento do apelo
(Processo nº 7000168-39.2024.7.03.0203, evento 10).
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo
deve ser conhecido, uma vez interposto contra sentença definitiva proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, hipótese prevista no
artigo 526, alínea b, do Código de Processo Penal Militar. Todavia, quanto ao mérito, não há
como prover o apelo.
Não paira qualquer dúvida quanto ao direito de o acusado se valer da ação de
justificação, a fim de obter prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de
pedido de revisão criminal, então prevista no artigo 550 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar.
Como se sabe, a revisão criminal visa corrigir erros ocorridos durante o
processo de conhecimento. Justamente, dentro desse contexto, nasce a importância da ação de
justificação criminal, pois não se admite a produção de provas durante a ação de revisão
criminal, exigindo-se que as novas provas sejam pré-constituídas por meio da ação de
justificação criminal.
No caso, o Juízo a quo, todavia, indeferiu o requerimento de designação de
audiência de justificação por não vislumbrar o interesse de agir do apelante. Para tanto, expôs
que a Defesa constituída do apelante, em resposta à intimação para identificar os fatos novos
que justificariam a produção da prova requerida, teria se limitado a reproduzir as alegações
utilizadas na ação originária.
Correto tal entendimento.
A Defesa, de fato, pretende que o Juízo a quo designe audiência para a oitiva de
três novas testemunhas, para o reinterrogatório do ora apelante, para a reinquirição do
Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, vítima do crime de
constrangimento ilegal, e do Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, vítima
do delito de recusa de obediência. Por fim, para a reinquirição da testemunha Cabo CARLOS
EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA, a qual, segundo a Defesa, teria ocultado dados
relevantes acerca de suposta conduta irregular do Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ
MACEDO DE ALBUQUERQUE.
Contudo, como bem assinalou o Juízo de Primeira Instância, a Defesa não
trouxe qualquer embasamento ou explicação a respeito de quais seriam as eventuais
alterações das declarações prestadas durante a instrução criminal e como essas seriam
capazes de caracterizar provas substancialmente novas. Semelhantemente, não indicou os
eventuais fatos novos que poderiam revelar as três testemunhas, então designadas somente no
pedido de justificação, e, assim, alterar o decreto condenatório.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que o recorrente, no exercício de suas funções como sentinela, agiu
em conformidade com o Decreto nº 95.480/1987, que assegura a inviolabilidade da sentinela.
Sustenta a existência de conflito aparente de normas entre o artigo 163, que trata da recusa de
obediência a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, e o artigo 164, que
dispõe sobre a oposição às ordens da sentinela, ambos do Código Penal Militar.
Sustenta que o ofendido, Segundo Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE, que exercia a função de Sargento Polícia, desobedeceu à ordem legal do
apelante, que, por sua vez, não teve tempo de proceder ao reconhecimento do Sargento, pois
este teria subido furtivamente ao pórtico utilizando gorro, máscara cirúrgica e óculos. E, com
fundamento no princípio da especialidade, defende a prevalência da norma concernente à
inviolabilidade da sentinela sobre a de recusa de obediência.
Com essa linha de raciocínio, afirma que a interpretação correta das normas
castrenses deve levar em conta a inviolabilidade da sentinela e a legalidade das ordens
emitidas por ela. Aponta grave falha da sentença rescindenda por ter desconsiderado as
normas castrenses ao fundamento de que a legislação aplicada no julgamento do ora apelante
também se aplicava aos fatos que foram apurados à época, interpretação essa que, no
entender da Defesa, estaria em desconformidade com o princípio da interpretação mais
benéfica ao acusado em processo penal.
Em suma, a Defesa, a fim de justificar a pretendida produção de provas, utiliza-
se dos mesmos argumentos trazidos nos autos da Apelação nº 7000401-18.2022.7.00.0000, na
qual esta Corte confirmou a condenação imposta ao ora apelante pela prática dos crimes de
constrangimento ilegal e de recusa de obediência. Trata-se, portanto, de argumentos
exaustivamente debatidos e discutidos, conforme pode se verificar do teor da ementa do
julgado em questão:
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA. ARTS. 163 E 222, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. OBSERVÂNCIA DE NORMA
INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
As provas não deixam dúvidas de que o acusado, no exercício do serviço de sentinela, em
horário de boa visibilidade, constrangeu ilegalmente o graduado, o qual, investido da função
de Sargento Polícia, incumbia realizar a ronda e a fiscalizar o serviço. Não obstante
incontestável a identidade do graduado, o apelante tratou-o como se fosse uma pessoa
estranha ao aquartelamento ou uma ameaça à segurança da organização militar, quando,
após dar-lhe o comando "alto", determinou-lhe que se retirasse do seu posto de vigilância,
com a arma carregada em sua direção, conduta que se amolda perfeitamente ao crime de
constrangimento ilegal, previsto no art. 222, §1º, do Código Penal Militar.
Restou demonstrado que, ato contínuo ao constrangimento ilegal perpetrado em face do
graduado, o acusado se recusou a cumprir ordem do Oficial de Serviço para que lhe
entregasse o armamento e deixasse o seu posto de vigilância, caracterizando assim o crime de
recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Não se sustenta a tese defensiva de que o acusado, ao assim agir, cumprira fielmente os
regulamentos internos da Marinha, em especial as normas afetas aos deveres e às
prerrogativas da sentinela, entre as quais destaca a sua inviolabilidade, a proibição de
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abandonar o seu armamento, assim como o seu posto, sem ser rendido, logo estaria
acobertado pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício
regular de direito, previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar.
As normas internas visam ao correto funcionamento e à organização da unidade militar, bem
como a sua segurança, de modo que todo o aparato militar deve ser utilizado de acordo com
as ordens recebidas, as quais, evidentemente, não se restringem às ordens escritas. Por óbvio,
a norma interna, ao assim dispor, quis impedir que a sentinela, em situações ordinárias,
deixasse de cumprir com suas funções, abandonando o seu posto ou o seu armamento, sem a
devida autorização, o que não é o caso dos autos. A prevalecer tal entendimento, estar-se-ia
ignorando a hierarquia e a disciplina militares que, como se sabe, regem o próprio
funcionamento das organizações militares.
Improcedente, ainda, o pedido da Defesa, com base no princípio da legalidade e da
retroatividade da lei mais benigna, ínsitos nos arts. 1º e 2º, § 1º, do Código Penal Militar, a
fim de ser aplicada a ordem interna da Marinha que alterou os procedimentos a serem
adotados pelas sentinelas. Tais dispositivos se referem à entrada em vigor de lei “stricto
sensu” mais favorável ao apenado, não podendo ser confundida com meras alterações de
normativos administrativos afetos à execução de serviços internos na organização militar, as
quais, por óbvio, não têm o condão de eximir o acusado de sua responsabilidade penal.
Não há como prosperar a pretensão de afastamento da “qualificadora”, pelo simples fato de
que a lei impõe a incidência das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. E,
no caso, restou demonstrado ter o acusado praticado o constrangimento com o emprego de
arma, causa de aumento da pena prevista no § 1º do art. 222 do Código Penal Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000401-18.2022.7.00.0000, julgada em 8 de março de 2023).
No que diz respeito ao pedido de justificativas para a pretendida produção de
provas, a Defesa sustenta que:
(...) se o RECORRENTE for justificar o seu intento, teria que trazer elementos sobre os quais
ele pretende produzir provas, de modo que a discussão fora desse contexto, esvaziaria por
completo o seu intento na produção de elementos probatórios sob o contraditório pelo crivo
judicial.
Certamente, equivoca-se a Defesa quando declara não ser necessário explicar o
seu intento na produção dessas provas. Se assim fosse, a produção probatória, mesmo após o
trânsito em julgado, jamais se daria por encerrada, pois bastaria o condenado requerê-las, sem
a obrigatoriedade de ao menos indicar o que pretende demonstrar por meio delas,
comprometendo, assim, a própria segurança jurídica.
Ora, apesar de não ser obrigatório, para fins de acolhimento do pedido de
justificação, que a Defesa explique o motivo por não ter sido a prova produzida ao tempo da
instrução, a jurisprudência exige que a parte requerente demonstre a destinação específica da
prova, de forma objetiva, e que, em se tratando de testemunha, haja indicação clara do que
esta trará de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais. Isso
porque a justificação criminal não é uma nova e simples ocasião para reinquirição de
testemunhas ouvidas no processo de condenação ou para arrolamento de novas testemunhas.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, ao contrário do afirmado pela Defesa, as normas internas que
dispunham sobre as prerrogativas e os deveres da sentinela, função exercida pelo ora apelante
quando do cometimento dos delitos, foram devidamente consideradas, em especial o Manual
do Fuzileiro Naval e o Plano de Segurança Orgânica do Grupamento de Fuzileiros Navais do
Rio Grande, que, por ocasião da interposição da Apelação nº 7000401-18.2022.7.00.0000,
foram invocados pela Defesa para justificar a conduta do condenado.
Tanto que esta Corte firmou o entendimento de ser incabível a interpretação de
normas internas reguladoras de qualquer Força Armada dissociada da hierarquia e da
disciplina militares, a ponto de se conceber a inviolabilidade de uma sentinela de forma
absoluta, inclusive em detrimento a uma ordem superior. Agora, o fato de a Defesa discordar
desse entendimento, por si só, não pode ser considerado como erro de interpretação ou de
aplicação das normas.
Sob esse aspecto, as testemunhas confirmaram que o procedimento adotado
pelo condenado em relação ao Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE, vítima do crime de constrangimento ilegal, foi totalmente incompatível
com as normas procedimentais (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos
10/17; evento 36, vídeos 19 e 20; evento 37, vídeos 1/3; evento 37, vídeos 4/7). Tal
comportamento causou tamanho estranhamento que levou, inclusive, o Oficial de Serviço,
Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, vítima do crime de recusa de
obediência, a pensar na possibilidade de o acusado ter agido assim sob o efeito de um surto
psicótico (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos 10/17).
Em relação à testemunha Cabo CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA
SILVA, que a Defesa, no presente feito, afirma ter omitido informações, convém ressaltar
que, na sua oitiva, o apelante e a sua então Defesa constituída estavam presentes, ocasião em
que esta, após formular várias perguntas à testemunha, deu-se por satisfeita. Noutras palavras,
essa testemunha respondeu a todas as perguntas, sem se esquivar de nenhum assunto, como
as obrigações e as prerrogativas da sentinela, bem como as do Sargento Polícia e as
circunstâncias que envolveram os fatos (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 37,
vídeos 4/7).
Portanto, considerando que a ação de justificação não se presta, simplesmente, à
reinquirição de testemunhas ou ao arrolamento de outras novas, sem qualquer demonstração
do que se pretende com essa nova produção de provas, deve ser mantida a sentença que
indeferiu o pedido de designação de audiência. Dito de outra forma, não se verifica, no
presente feito, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do
art. 551, alínea c, do Código de Processo Penal Militar.
O seguinte julgado, de Relatoria do Ministro LEONARDO PUNTEL, é bastante
esclarecedor acerca do tema:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO
CRIMINAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. CPPM. INTEGRAÇÃO. CPC. CONHECIMENTO.
OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVA NOVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA
DO STF. REPRISTINAÇÃO DA APM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. QUEBRA DE
ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante de omissão
legislativa do CPPM, deve ser admitida a Ação de Justificação Criminal, por integração,
mediante a aplicação subsidiária do CPC, em interpretação extensiva. Precedentes do STM.
2. A justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja finalidade é servir de
prova em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura de revisão criminal. A
despeito da pretensão aduzida, de maneira escorreita, o Juízo primevo reconheceu que no
curso da Ação Penal Militar (APM), que culminou na condenação da Apelante, foi
oportunizada à Defesa, por mais de uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a
Defesa quedou-se inerte, operando-se a preclusão processual. 3. Em respeito ao contraditório
e à ampla defesa, em duas ocasiões, o Juízo Sentenciante determinou a abertura de prazo para
apresentação do rol de testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo diante do transcurso, in
albis, dos prazos em ambas as situações, quando da abertura do prazo do art. 427 do CPPM,
atendendo a pedido da própria Defesa, foi novamente oportunizada a oitiva de testemunhas
como diligências complementares. Contudo, pela terceira vez, houve o transcurso do prazo
sem que a Defesa trouxesse o rol testemunhal e demais informações necessárias ao
cumprimento das diligências. Ou seja, naquele momento processual oportuno, a Defesa não se
desincumbiu do ônus de indicar, clara e objetivamente, quais seriam as testemunhas e de
fornecer os respectivos endereços. 4. A indicação de testemunhas não se tratou de prova nova
descoberta após a condenação, pois delas já se tinha o conhecimento no curso da instrução
criminal, não atendendo ao que dispõe o art. 551, “c”, do CPPM. 5. A Justificação Criminal
não se presta à reinquirição de testemunhas ou para o arrolamento de novas testemunhas.
No presente caso, tal situação se assemelharia à reabertura da instrução criminal em
processo com decisão já transitada em julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao
devido processo legal em sentido formal. 6. Apesar de a Defesa não ter arrolado suas
testemunhas, teve a oportunidade de fazer os questionamentos pertinentes às testemunhas
de Acusação. Destarte, não se exclui a possibilidade de que a não apresentação de
testemunhas tenha sido adotado por estratégia da própria Defesa. 7. Consoante entendimento
do STF, eventual deficiência da Defesa somente tem o condão de anular o processo se houver
prova de prejuízo para o réu. Assim, o Juízo a quo, na melhor trilha processual, não
reconheceu a falta de defesa aos Acusados. Ainda, represtinar a instrução criminal em relação
à Apelante, além de ser ofensivo à segurança jurídica, mostra-se em completo descompasso
isonômico com relação aos demais corréus, condenados na mesma Ação Penal Militar. 8.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação n.º 7000103-55.2024.7.00.0000, Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL, julgado em 22 de agosto de 2024). (Sem grifos no original).
ANTE O EXPOSTO, conheço da presente apelação, porém nego-lhe
provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373623v11 e do código CRC e6de8568.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/08/2025, às 15:35:03
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373623 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA (AUTOR)
ADVOGADO(A): OBERDAN VIEIRA DA SILVA (OAB GO051068)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (RECORRIDO)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
da Apelação interposta pela defesa e para negar-lhe provimento, mantendo na íntegra, por
seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
1. Objeto do recurso
A defesa do ex-Soldado Fuzileiro Naval ERICK DE JESUS SILVA interpõe
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu requerimento de
designação de audiência de justificação.
Consta nos autos que o apelante foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM pelas condutas previstas nos arts. 163 e
222, § 1º, do Código Penal Militar (recusa de obediência e constrangimento ilegal). Dessa
decisão, a defesa interpôs a apelação n.º 7000401-18.2022.7.00.0000 e esta Corte, por
unanimidade, manteve a sentença nos exatos termos. O acórdão transitou em julgado em
18/4/2023.
Considerando existir novas provas, a defesa interpôs ação cautelar de
justificação criminal pleiteando a oitiva de outras testemunhas, a reinquirição de testemunhas
que, em tese, teriam omitido informações cruciais, bem como o reinterrogatório do apelante.
Tal pedido foi indeferido pelo juiz sentenciante e, na sequência, a defesa
interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja ordenado ao juízo
de origem o processamento da ação de justificação criminal, para os fins legais da produção
de prova.
Para além, em seus argumentos, sustenta a inviolabilidade da sentinela - a
legalidade da conduta do apelante ante as prerrogativas e obrigações da sentinela previstas no
Decreto n.º 95.480/87 -, e o conflito aparente de normas.
2. Razões de decidir
A ação cautelar de justificação criminal visa a uma possível produção de prova
para propositura de eventual e futura ação revisional, para, assim, desconstituir ou modificar
sentença penal condenatória transitada em julgado.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, como todo ato jurídico, deve atender aos pressupostos de viabilidade,
condições e elementos sistematizados, os quais são indispensáveis à validade e eficácia
processual.
Dessa forma, o processo deve demonstrar ser eficaz para atingir uma tutela
jurisdicional adequada e satisfatória.
Vale frisar que o art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que
ocorrerá a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando se verificar a ausência de
pressupostos processuais, que se referem à formação inicial do processo e à possibilidade de
seu desenvolvimento, devendo ser observadas as condições da ação, a capacidade das partes e
a licitude do objeto.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
(...)
No caso em apreço, é nítida a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, pois a defesa não logrou êxito em demonstrar
a indispensabilidade de designação de audiência de justificação.
Além disso, em apreciação aos autos, verifica-se, de forma cristalina, que a
defesa não apontou elementos que pudessem identificar as novas provas que desejava
produzir, apenas apontou para outras oitivas, sem especificá-las, e a repetição dos
testemunhos e interrogatório já realizados, ou seja, incidiu na ausência de interesse de agir.
Friso que o interesse de agir é um condição processual que deve ser
comprovada.
Sem a devida demonstração de que há novas provas que possam modificar a
sentença penal condenatória transitada em julgado, mostra-se inadequada a adoção das
medidas requeridas pela defesa.
Vale lembrar que o interesse de agir no processo penal correlaciona-se com
a necessidade e a utilidade da ação judicial para a obtenção de um resultado favorável.
Sabe-se que o interesse de agir no processo penal deve ser analisado sob os
seguintes pressupostos: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional, adequação entre o
pedido e a proteção jurisdicional e utilidade, que se traduz na eficácia da atividade
jurisdicional.
Bem assim, nota-se que o interesse de agir não pode ser justificado no mero
inconformismo das partes e nem na existência na legislação de classe processual que, em
tese, possa atender o seu objetivo, pois os requisitos para cada um dos procedimentos devem
ser atendidos.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, registro que o interesse de agir seria pressuposto indispensável para
a propositura de uma eventual ação revisional, conforme o art. 551 do CPPM.
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CONDENADO. TESES. FATO NOVO (ART. 551,
ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CPPM).
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 551, ALÍNEA “A”, DO CPPM).
ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM. INTERESSE DE AGIR.
AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. FATO NOVO.
INOVAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL CONTRARIEDADE. FUNDAMENTOS DE VOTO.
REVISÃO DE CORRÉU. FATO NOVO. REVISÃO ADMITIDA. MÉRITO. SENTENÇA CÍVEL.
IMPRESTABILIDADE DO FATO NOVO. COGNIÇÃO LIMITADA. CAUSA JULGADA DE
FORMA ANTECIPADA. PARTE CONTRÁRIA REVEL. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO
DAS PROVAS DA INSTRUÇÃO PENAL. CONTRARIEDADE. INEXISTENTE. REANÁLISE
DOS AUTOS À LUZ SOMENTE DAS PROVAS EXISTENTES AO TEMPO DA
CONDENAÇÃO.
FUNDAMENTOS
DO
VOTO
FAVORÁVEIS
AO
CORRÉU.
INAPLICABILIDADE
AO
REVISIONANTE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. I – Cuida-se de Ação de Revisão Criminal fundamentada
em teses de fato novo e de contrariedade à condenação perante a evidência dos autos. II – As
situações descritas no art. 551 do CPPM referem-se ao requisito do interesse de agir pela
vertente da adequação, pois impõem circunstâncias específicas nas quais a pessoa
interessada poderá manejar a Revisão. Para o conhecimento da ação revisional, aplica-se a
teoria da asserção, pela qual o cumprimento das condições da ação limita-se à narrativa
(composta por asserções) feita pelo autor da demanda na Inicial bem como à razoabilidade e
à possibilidade jurídica de que o afirmado, ao menos em tese, exista na forma posta. Assim,
se essa narrativa trouxer asserções aceitáveis e devidamente enquadradas, deverá ser
admitida a ação, ainda que venha a ser julgada improcedente. III – No caso concreto,
configura fato novo a sentença proferida em autos de outro processo, mesmo que de natureza
cível, quando esse outro procedimento não existia ao tempo do julgamento pela Justiça
Militar. IV – Por sua vez, o citado fato novo configura possível contrariedade da condenação
com as evidências dos autos, ao passo que ele pode trazer um sentido diferente ao conjunto
probatório e, com isso, motivar a alegada contradição. V – Ainda, o Voto proferido em favor
do Corréu, em Revisão anterior manejada somente por esse, trouxe uma novidade para o caso
do Revisionante, pois a condenação dele não foi examinada pelos fundamentos que davam
procedência à causa do Corréu. VI – Revisão Criminal conhecida. VII – Quanto à Sentença
proferida em ação cível, suas conclusões são imprestáveis para afastar o julgamento desta
Justiça, uma vez que são construídas em cognição extremamente rasa, em especial porque a
causa foi julgada de forma antecipada (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC)
e com revelia da parte contrária (art. 344 do CPC). O resultado daquela Demanda seria
distinto, caso houvessem sido fornecidas informações integrais, dentre elas as provas
originadas de quebra de sigilo obtidas durante a investigação criminal nesta seara. VIII –
Estabelecida a imprestabilidade da prova nova trazida, o resultado negativo à pretensão
revisional se estende à tese de contrariedade da condenação com as evidências dos autos. Se o
suposto fato não inovou no caderno probatório, o Tribunal igualmente não pode chegar a uma
conclusão distinta da original, visto que procederia à reanálise com fulcro somente no restante
das provas, isto é, aquelas já existentes ao tempo da condenação. IX – Não merece
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acolhimento a alegação de fato novo embasada em Voto proferido em Revisão do Corréu,
quando as razões desse não são procedentes. Ademais, no caso concreto, observou-se que os
fundamentos da posição manifestada no outro feito eram adstritos à condenação do Corréu e,
por consequência, inaplicáveis à do ora Requerente. X – Revisão Criminal julgada
improcedente e condenação mantida por seus próprios fundamentos. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000684-07.2023.7.00.0000. Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/12/2023, Data
de Publicação: 5/2/2024)
Noutro prisma, cumpre registrar que, durante a instrução processual, foi
garantida a devida oportunidade à defesa de exercer, em plenitude, o contraditório e a ampla
defesa.
Destaco que, devidamente intimada, a defesa deixou transcorrer sem
manifestação o prazo do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou
seja, não arrolou testemunhas.
Ademais, na fase do art. 427 do CPPM, igualmente, a defesa não requereu, de
forma extraordinária, a oitiva de testemunhas.
E mais, nesta oportunidade, a defesa não abordou o ineditismo das provas que
deseja produzir e apesar de ter mencionado que não as apresentou no transcurso da ação
penal por completo desconhecimento acerca de sua existência, não apontou o ponto no qual
funda a sua convicção de que elas serão aptas a alterar o resultado da demanda penal.
Ora, o procedimento de justificação criminal, que tem como objetivo produzir
novas provas para apoiar um pedido de revisão criminal, não deve ser utilizado para ouvir
novas testemunhas quando não está claro que a oitiva dessas testemunhas pode realmente
levar à absolvição do apelante.
Desse modo, não há que se falar em cerceamento à garantia ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que foi garantida à defesa a oportunidade, mais de uma vez, de indicar
testemunhas.
Para ratificar o entendimento, trago julgado recente desta Corte, que se
manifestou nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO
CRIMINAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. CPPM. INTEGRAÇÃO. CPC. CONHECIMENTO.
OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVA NOVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA
DO STF. REPRISTINAÇÃO DA APM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. QUEBRA DE
ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante de omissão
legislativa do CPPM, deve ser admitida a Ação de Justificação Criminal, por integração,
mediante a aplicação subsidiária do CPC, em interpretação extensiva. Precedentes do STM. 2.
A justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja finalidade é servir de
prova em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura de revisão criminal. A
despeito da pretensão aduzida, de maneira escorreita, o Juízo primevo reconheceu que no
curso da Ação Penal Militar (APM), que culminou na condenação da Apelante, foi
oportunizada à Defesa, por mais de uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa quedou-se inerte, operando-se a preclusão processual. 3. Em respeito ao
contraditório e à ampla defesa, em duas ocasiões, o Juízo Sentenciante determinou a
abertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo
diante do transcurso, in albis, dos prazos em ambas as situações, quando da abertura do
prazo do art. 427 do CPPM, atendendo a pedido da própria Defesa, foi novamente
oportunizada a oitiva de testemunhas como diligências complementares. Contudo, pela
terceira vez, houve o transcurso do prazo sem que a Defesa trouxesse o rol testemunhal e
demais informações necessárias ao cumprimento das diligências. Ou seja, naquele momento
processual oportuno, a Defesa não se desincumbiu do ônus de indicar, clara e
objetivamente, quais seriam as testemunhas e de fornecer os respectivos endereços. 4. A
indicação de testemunhas não se tratou de prova nova descoberta após a condenação, pois
delas já se tinha o conhecimento no curso da instrução criminal, não atendendo ao que
dispõe o art. 551, “c”, do CPPM. 5. A Justificação Criminal não se presta à reinquirição de
testemunhas ou para o arrolamento de novas testemunhas. No presente caso, tal situação se
assemelharia à reabertura da instrução criminal em processo com decisão já transitada em
julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal em sentido formal.
6. Apesar de a Defesa não ter arrolado suas testemunhas, teve a oportunidade de fazer os
questionamentos pertinentes às testemunhas de Acusação. Destarte, não se exclui a
possibilidade de que a não apresentação de testemunhas tenha sido adotado por estratégia da
própria Defesa. 7. Consoante entendimento do STF, eventual deficiência da Defesa somente
tem o condão de anular o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Assim, o Juízo a
quo, na melhor trilha processual, não reconheceu a falta de defesa aos Acusados. Ainda,
represtinar a instrução criminal em relação à Apelante, além de ser ofensivo à segurança
jurídica, mostra-se em completo descompasso isonômico com relação aos demais corréus,
condenados na mesma Ação Penal Militar. 8. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000103-55.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de
Publicação: 14/10/2024). (Grifos nossos.)
Cabe registrar que o Juiz Federal da Justiça Militar da União delineou, de forma
nítida, os elementos não atendidos e inarredáveis para o seguimento da ação. Vejamos os
termos da sentença:
SENTENÇA
CONSIDERANDO o teor da Decisão de evento 9, DEC1, esclarecendo que a Ação Cautelar
de Justificação não pode se prestar à mera reabertura da instrução processual, ou seja uma
nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo penal que
resultou na condenação do réu, ou para o arrolamento de novas testemunhas, conforme o
entendimento do STJ;
CONSIDERANDO que a Defesa Técnica foi intimada para indicar, de forma clara e
objetiva, quais os fatos novos justificam a prova oral requerida no evento 1, INIC1,
apresentando os motivos pelos quais tais fontes de prova não foram indicadas no momento
oportuno da instrução processual, sob pena de indeferimento da inicial;
CONSIDERANDO que a manifestação da Defesa Técnica se encontra acostada ao evento 12,
MANIF1, sendo necessário destacar os seguintes pontos:
“[...] a irresignação do JUSTIFICANDO, reside no fato de que ele entende que agiu
dentro da estrita legalidade, executando os comandos de segurança da OM no dia do
ocorrido, sobretudo para zelar pela sua segurança e a segurança do complexo militar
que mantinha vigilância, tendo em vista que ele foi surpreendido em cima no pórtico
por uma pessoa que estava utilizando gorro, máscara e óculos, além de não ter a
senha para ser lançada naquele momento, verificou que o invasor estava armado [...].
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele quer demonstrar que estava totalmente desguarnecido de informações e de
comunicação com a sala de estado maior, pois, no dia do ocorrido o pórtico onde
tirava serviço não tinha alarme, radio ou qualquer meio de comunicação com a sala
de estado maior ou com qualquer parte da OM. (...)
a ação rescindenda tratou da questão no âmbito da atribuição do SGT Policia, e não
pelo fato dele ter subido ao pórtico de forma furtiva, inclusive porque poderia ter
ocorrido uma tragédia, levando em conta que se tratava de área de extrema segurança
da OM, além do fato de que o SGT Policia utilizava mascara cirúrgica, gorro, além de
óculos, o que demonstra claramente que o JUSTIFICANDO não teve qualquer
condições de reconhece-lo, sobretudo porque o SGT adentrou ao pórtico de surpresa e
foi contido pelo JUSTIFICANDO [...].
Então Excelência, conforme visto, não foi colocado em pauta o respaldo jurídico do
ato praticado pelo JUSTIFICANDO perante a ação rescindenda, regras normativas
vigentes que eram aplicáveis na espécie, porque conforme se pode verificar da
instrução do feito, e de todas as provas que lá foram produzidas, é possível afirmar que
o JUSTIFICANDO foi punido por cumprir estritamente a regra castrense ora citada,
o que, por si só, já demonstra o equívoco da sentença, e a necessidade da produção de
prova na presente justificação para fins de instruir a revisão criminal que se avizinha
[...].
Logo, tendo em vista que as provas que se quer produzir são consideradas novas ou não
discutidas na ação de origem, e que por motivos que foge a compreensão do
JUSTIFICANDO, não foram debatidas na ação de origem, demonstra-se que parte
dessas provas só podem ser colhidas através das partes envolvidas no feito, seja na
condição de vítima, testemunha e até mesmo do autor do fato. Provas estas de cunho
técnico relativas a circunstancias idênticas, especialmente porque o procedimento em
voga não está a rediscutir a ação, mas sim, para formação de elementos probatórios
que possa instruir a revisão criminal pretendida no colendo Superior Tribunal
Militar”.
CONSIDERANDO que pelos excertos extraídos da manifestação da Defesa Técnica,
percebe-se claramente que se busca rediscutir as teses defensivas já apontadas durante a
ação rescindenda, uma vez que os argumentos acima pontuados já constam das Alegações
Finais de evento 111, ALEGAÇÕES1 e Apelação de evento 165, APELAÇÃO1, os
quais, apesar de não citarem especificamente o Decreto 95.480/1987, invocaram
regulamentos mais específicos, como o Plano de Segurança Orgânica do Grupamento de
Fuzileiros Navais do Rio Grande; as Normas de execução dos Serviços Internos da OM; o
Vade-Mecum Naval; e o Manual do Fuzileiro Naval, como normas técnicas aptas a
justificar a conduta do requerente (excludente de ilicitude).
CONSIDERANDO que a Defesa Técnica não esclareceu qual a finalidade da oitiva das
novas testemunhas indicadas, Sr. BRUNO MARCOS BARROS, Sr. MATHEUS DA COSTA
SOUZA e Dr. CARLOS ALBERTO M. CASTRO, limitando-se a mencionar que não havia
anterior conhecimento sobre tais fontes de prova, porém, silenciando sobre quais
informações novas trariam aos autos;
CONSIDERANDO que o motivo indicado para reinquirição da testemunha CT (AFN)
PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, “agiu com desdenha e com descriminação em face do
JUSTIFICANDO, ao ponto de cogitar que o mesmo tinha sofrido um surto psicótico, sem
ponderar que a atuação foi moderada”, não é apto a justificar a reinquirição da testemunha
em sede de justificação criminal, por não configurar falso testemunho ou prova nova;
CONSIDERANDO que o motivo indicado para reinquirição da testemunha Cb (FN-IF)
CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA, “Omitiu-se em audiência, não descrevendo
para o juízo que o SGT Polícia agiu de forma irregular, subindo ao pórtico sem ser notado e
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem avisar para a sentinela que estaria subindo”, é inconsistente, pois a testemunha
respondeu todas as perguntas que lhes foram endereçadas (evento 37, VIDEO4, evento 37,
VIDEO5, evento 37, VIDEO6 e evento 37, VIDEO7);
CONSIDERANDO que a Defesa Técnica não apresentou qualquer justificativa para o novo
interrogatório do requerente;
CONSIDERANDO a jurisprudência do STJ sobre a ação cautelar de justificação criminal:
"[...] 3. O procedimento de justificação criminal, quando destinado a produção de
prova nova visando respaldar a propositura de revisão criminal, não pode se destinar à
oitiva de novas testemunhas, conhecidas ao tempo da demanda originária, nas
hipóteses em que não se deixa clara a potencialidade de que a oitiva seja capaz de
garantir a absolvição do réu. [...]" (AgRg no HC n. 912.701/PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)
“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de
justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de
testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da
vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como
nova. 2. Na espécie, a reinquirição das testemunhas e das vítimas não configura prova
nova, haja vista que não foram apresentados indícios de falso testemunho ou de
retificação da versão apresentada. [...] (STJ - AgRg no RHC: 165695 ES
2022/0163777-7,
Relator:
Ministro
JESUÍNO
RISSATO
DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos nossos)
“[...] 3. A justificação criminal não se presta, de acordo com a orientação dos Tribunais
Superiores, para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou
simplesmente para o arrolamento de novas testemunhas. É indispensável que a parte
requerente demonstre a destinação específica da prova, de forma objetiva, e que, em
se tratando de testemunha, haja indicação clara do que esta trará de novo, não
bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais. Precedentes.
4. Possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a
Defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão
do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses
legalmente previstas. No caso em exame, a Defesa sequer justifica o motivo pelo qual
as pretendidas testemunhas não foram arroladas naquela época, o que descaracteriza
tratar-se de prova nova superveniente da inocência do Condenado a subsidiar pedido
revisional, nos termos do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]”
(RHC n. 36.511/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
15/10/2013, DJe de 25/10/2013.) (grifos nosso)
CONSIDERANDO que a jurisprudência do STJ veda que a ação cautelar de justificação
criminal funcione como mera reabertura da instrução processual para rediscutir o mérito
da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legais;
CONSIDERANDO que não há outra saída que não seja o indeferimento da inicial por
ausência de interesse de agir, uma vez que a Defesa Técnica não se desincumbiu do seu
ônus de demonstrar no que consiste a prova nova que pretende produzir, limitando-se a
reproduzir mesma linha defensiva utilizada na ação originária.
INDEFIRO o requerimento defensivo para que seja designada audiência de justificação e,
por consequência, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento
no art. 485, IV, do CPC.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de bom alvitre destacar que não se trata de uma análise sobre o mérito das provas que se
pretende produzir, por ser de competência do Juízo revisional, mas sim de uma análise sobre
as condições de admissibilidade do requerimento formulado (ancorada na jurisprudência do
STJ), ou seja, em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Por fim, cumpre apontar que a defesa apresenta argumentos já expostos e
analisados quando da ação penal e da apelação criminal.
Com o presente recurso, o que pretende a defesa, na verdade, é um novo debate
sobre questões que já foram amplamente discutidas nos autos.
Tanto é assim que ela traz em seus argumentos as teses de inviolabilidade da
sentinela, a legalidade da conduta do apelante ante as prerrogativas e obrigações da sentinela
previstas no Decreto n.º 95.480/87 e o conflito aparente de normas, matérias correlatas aos
argumentos das alegações escritas e das razões de apelação, já amplamente analisadas.
Não há como prosperar a pretensão, uma vez, que o mero inconformismo
defensivo não é causa hábil para uma ação cautelar de justificação, não se prestando essa
espécie recursal a rediscutir matéria de mérito já apreciada.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373577v12 e do código CRC 2f1599fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/08/2025, às 18:30:56
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373577 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-39.2024.7.03.0203/RS
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA (AUTOR)
ADVOGADO(A): OBERDAN VIEIRA DA SILVA (OAB GO051068)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (RECORRIDO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
da Apelação interposta pela defesa e para negar-lhe provimento, mantendo na íntegra, por
seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-
Soldado Fuzileiro Naval (ex-Sd FN) Erick de Jesus da Silva, por inconformar-se com a
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª
Aud/3ª CJM), que indeferiu o requerimento de designação de audiência de justificação
formulado pela Defesa.
Antes de adentrar nos fundamentos deste Voto, faz-se imperioso um breve
regresso aos momentos processuais que antecederam o julgamento em questão.
Em 26.4.2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da
2ª Aud/3ª CJM, por unanimidade, condenou o Apelante à pena unificada de 1 ano e 2 meses
de reclusão, como incurso nos crimes previstos no art. 163 - recusa de obediência e no art.
222, § 1º - constrangimento ilegal, ambos do Código Penal Militar (CPM).
No julgamento da Apelação 7000401-18.2022.7.00.0000, o Plenário deste
Superior Tribunal Militar (STM), em decisão unânime, manteve a Sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos. A condenação alcançou o trânsito em julgado em
18.4.2023 (APM 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 196).
Nesta Demanda, a Defesa apresenta Ação Cautelar de Justificação Criminal, na
qual requer a designação de audiência para a produção de prova antecipada testemunhal,
inclusive com o arrolamento de pessoas das quais pretende obter declarações, com o objetivo
de “produzir um acervo probatório para fins da instrução da futura revisão criminal”.
Em 26.7.2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Aud/3ª CJM indeferiu o
requerimento de designação de audiência de justificação.
Em seguida, inconformada com a Decisão do Juízo, a Defesa interpôs este
Recurso de Apelação em 13.8.2024, o qual foi distribuído à relatoria do ilustre Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roverto
Coutinho, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo
“conhecimento do Recurso Defensivo e, no mérito, seu desprovimento, mantendo a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos”.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso foi incluído na Pauta da Sessão de Julgamento de 5.6.2025. Iniciado
o referido julgamento, o culto Ministro-Relator conhecia e negava provimento à Apelação
defensiva para manter, integralmente, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Na ocasião, com o propósito de aprofundar minhas convicções, decidi solicitar
Vista dos autos, em conformidade com o art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal
(RISTM).
Finalizada essa regressão, compreendo que o pleito defensivo não merece ser
atendido, pelas razões que passo a expor.
Conforme sustentado oralmente durante o julgamento em plenário presencial, a
justificação criminal consiste em instrumento de produção probatória voluntária, que visa à
produção de novas provas para auxiliar na instrução de um processo, especialmente a revisão
criminal.
Sem previsão nos Códigos Processuais Penais comum e militar, o procedimento
adotado para a justificação criminal, até o ano de 2015, seguia o regramento previsto nos
artigos 861 a 866 da Lei 5.869/1973, que tratava do revogado Código de Processo Civil
(CPC/1973).
O atual Diploma Processual Civil, a Lei 13.105/2015, não prevê mais a figura
da justificação criminal. Ademais, a natureza do instituto é atualmente compreendida pela
doutrina como produção antecipada de provas, cujo fundamento legal, adotado por analogia
para sua adequação jurídica, recai sobre os artigos 381 a 383 do novo CPC.
Acerca desse entendimento, a doutrina de Nestor Távora assim dispõe:
Embora não caiba dilação probatória em sede de revisão criminal, quando provas novas
dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, ofendidos, peritos, etc., pode o
acusado requerer ao juízo de 1° grau a realização de audiência de justificação prévia, que
consiste em espécie de ação cautelar de natureza preparatória, para que sejam realizadas tais
provas, lastreando esse pedido na circunstância de que deseja propor ação de revisão
criminal, aplicando, por analogia, os arts. 381 e 382 do CPC. Segue-se o rito da produção
antecipada de provas. Objetiva-se coletar provas para acompanhar revisão criminal, haja
vista que é procedimento desprovido de maior espaço para produção de provas. (TÁVORA,
Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal – 16. ed. reestrut. e ampl.- Slavador: Ed.
JusPodivm,2021, pag. 1454).
Como bem avaliado pelo referido autor, a ação revisional, a qual tem por
premissa servir como valioso instrumento para a reparação de erro judiciário, não comporta
espaço para a dilação probatória. Por esse motivo, a ação de justificação criminal soluciona a
questão e permite que, de forma antecipada, o interessado possa produzir a prova pretendida,
para viabilizar a revisão de sua condenação, quando preenchidos seus pressupostos legais.
Por essa razão, não é dado ao julgador adentrar no mérito da apreciação da
prova antecipada a ser produzida, sob pena de precipitar-se no mérito de eventual ação de
revisão criminal.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É por esse motivo que o art. 381, § 2º, do CPC, no que tange ao regramento da
produção antecipada de prova, dispõe que a autoridade judiciária, na produção da prova
antecipada, “não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas”.
Dessarte, como procedimento de natureza cautelar, o provimento pretendido
pela Defesa, que se limita à antecipação da edificação de uma prova, deve ser interpretado
conferindo-lhe a máxima efetividade do direito constitucional à ampla defesa, de modo que o
judiciário, mantendo-se equidistante e imparcial, não crie obstáculos para que o peticionante
tenha acesso a ele.
Assim, para o deferimento da justificação criminal, o magistrado deverá
observar se o pleito atende aos pressupostos mínimos do art. 382 do CPC. Por se tratar de
provimento cautelar que se destina a uma futura ação de revisão criminal, deverá o julgador,
correlaciona-los às hipóteses de interesse de agir do mencionado instituto revisional,
previstas no art. 551 do CPPM:
Código de Processo Civil - Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que
justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os
quais a prova há de recair.
Código de Processo Penal Militar - Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Em que pese nossa compreensão por uma admissão mais ampla da justificação
criminal, no caso, a Defesa não obteve sucesso na demonstração das razões que fundamentam
a utilidade e a imprescindibilidade da produção da prova pretendida.
O pedido formulado pela Defesa consiste na designação de audiência para que,
novamente, sejam reinquiridos o Segundo-Sargento (2º SG) Rodrigo Luiz Macedo de
Albuquerque e o Capitão-Tenente (CT) Paulo Davi Ribeiro da Costa ofendidos,
respectivamente, pelos crimes de constrangimento ilegal e de recusa de obediência. O pleito
contempla, ainda, a oitiva de três novas testemunhas, a saber: Bruno Marcos Barros, Matheus
da Costa Souza e Carlos Alberto M. Castro. Por fim, busca a realização de novo
interrogatório do Apelante.
Sobre os Ofendidos supracitados, a Defesa aponta que a necessidade de sua
oitiva decorre da compreensão de que houve erro na apreciação da prova. No que tange às
três testemunhas mencionadas, a Defesa limita-se a mencionar que, ao tempo da instrução
probatória da Ação Penal, não havia conhecimento acerca da existência de tais fontes de
provas, todavia não indica a utilidade ou a necessidade dessas, tampouco elenca quais seriam
os elementos novos que a produção dessas provas agregaria aos autos.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instado pelo Juízo de 1º grau a emendar a Petição Inicial para esclarecer “quais
os fatos novos a justificar a prova oral requerida” e “o motivo pelo qual tais fontes de prova
não foram indicadas no momento oportuno da instrução processual”, o Apelante não
apresentou argumentos capazes de satisfazer os pressupostos legais acima elencados.
Nessa oportunidade, a Defesa envidou esforços para rechaçar a apreciação da
prova dada pelo órgão julgador, durante o julgamento do processo de origem transitado em
julgado, limitando-se aos seguintes argumentos:
[...] a irresignação do JUSTIFICANDO, reside no fato de que ele entende que agiu dentro
da estrita legalidade, executando os comandos de segurança da OM no dia do ocorrido,
sobretudo para zelar pela sua segurança e a segurança do complexo militar que mantinha
vigilância, tendo em vista que ele foi surpreendido em cima no pórtico por uma pessoa que
estava utilizando gorro, máscara e óculos, além de não ter a senha para ser lançada naquele
momento, verificou que o invasor estava armado [...].
ele quer demonstrar que estava totalmente desguarnecido de informações e de comunicação
com a sala de estado maior, pois, no dia do ocorrido o pórtico onde tirava serviço não tinha
alarme, radio ou qualquer meio de comunicação com a sala de estado maior ou com
qualquer parte da OM. [...]
a ação rescindenda tratou da questão no âmbito da atribuição do SGT Policia, e não pelo fato
dele ter subido ao pórtico de forma furtiva, inclusive porque poderia ter ocorrido uma
tragédia, levando em conta que se tratava de área de extrema segurança da OM, além do fato
de que o SGT Policia utilizava mascara cirúrgica, gorro, além de óculos, o que demonstra
claramente que o JUSTIFICANDO não teve qualquer condições de reconhece-lo, sobretudo
porque o SGT adentrou ao pórtico de surpresa e foi contido pelo JUSTIFICANDO [...].
Então Excelência, conforme visto, não foi colocado em pauta o respaldo jurídico do ato
praticado pelo JUSTIFICANDO perante a ação rescindenda, regras normativas vigentes que
eram aplicáveis na espécie, porque conforme se pode verificar da instrução do feito, e de
todas as provas que lá foram produzidas, é possível afirmar que o JUSTIFICANDO foi
punido por cumprir estritamente a regra castrense ora citada, o que, por si só, já demonstra
o equívoco da sentença, e a necessidade da produção de prova na presente justificação para
fins de instruir a revisão criminal que se avizinha [...].
Logo, tendo em vista que as provas que se quer produzir são consideradas novas ou não
discutidas na ação de origem, e que por motivos que foge a compreensão do
JUSTIFICANDO, não foram debatidas na ação de origem, demonstra-se que parte dessas
provas só podem ser colhidas através das partes envolvidas no feito, seja na condição de
vítima, testemunha e até mesmo do autor do fato. Provas estas de cunho técnico relativas a
circunstancias idênticas, especialmente porque o procedimento em voga não está a rediscutir a
ação, mas sim, para formação de elementos probatórios que possa instruir a revisão criminal
pretendida no colendo Superior Tribunal Militar.
Em suas Contrarrazões, novamente, o Recorrente declina do ônus de
demonstrar a utilidade da prova ou de, ao menos, indicar o ineditismo que dela pode surgir,
sob o equivocado argumento de que:
[...] se o RECORRENTE for justificar o seu intento, teria que trazer elementos sobre os quais
ele pretende produzir provas, de modo que a discussão fora desse contexto esvaziaria por
completo o seu intento na produção de elementos probatórios sob o contraditório pelo crivo
judicial.
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a existência de diversos momentos processuais para que a Defesa
pudesse fundamentar sua pretensão à luz do art. 382 do CPC e do art. 551 do CPPM, o que se
colhe de suas ponderações é o propósito de reiterar o debate sobre as mesmas fontes de
provas, tema já exaurido no processo de origem, no qual todos os seus direitos e garantias
processuais foram protegidos.
Em que pese seja reconhecida a perene inclinação desta Corte para homenagear
os princípios do contraditório e da ampla defesa, da presunção da inocência e demais
princípios constitucionais que regem o processo penal democrático, não se deve
desconsiderar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual os instrumentos
legais da ação cautelar de justificação e da revisão criminal não se prestam como cenário
processual para a reabertura da fase de instrução criminal com o fim de proporcionar
rediscussão da prova.
A respeito desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO
CRIMINAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. CPPM. INTEGRAÇÃO. CPC. CONHECIMENTO.
OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVA NOVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA
DO STF. REPRISTINAÇÃO DA APM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. QUEBRA DE
ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante de omissão
legislativa do CPPM, deve ser admitida a Ação de Justificação Criminal, por integração,
mediante a aplicação subsidiária do CPC, em interpretação extensiva. Precedentes do STM. 2.
A justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja finalidade é servir de prova
em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura de revisão criminal. A despeito
da pretensão aduzida, de maneira escorreita, o Juízo primevo reconheceu que no curso da
Ação Penal Militar (APM), que culminou na condenação da Apelante, foi oportunizada à
Defesa, por mais de uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a Defesa quedou-
se inerte, operando-se a preclusão processual. 3. Em respeito ao contraditório e à ampla
defesa, em duas ocasiões, o Juízo Sentenciante determinou a abertura de prazo para
apresentação do rol de testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo diante do transcurso, in
albis, dos prazos em ambas as situações, quando da abertura do prazo do art. 427 do CPPM,
atendendo a pedido da própria Defesa, foi novamente oportunizada a oitiva de testemunhas
como diligências complementares. Contudo, pela terceira vez, houve o transcurso do prazo
sem que a Defesa trouxesse o rol testemunhal e demais informações necessárias ao
cumprimento das diligências. Ou seja, naquele momento processual oportuno, a Defesa não se
desincumbiu do ônus de indicar, clara e objetivamente, quais seriam as testemunhas e de
fornecer os respectivos endereços. 4. A indicação de testemunhas não se tratou de prova nova
descoberta após a condenação, pois delas já se tinha o conhecimento no curso da instrução
criminal, não atendendo ao que dispõe o art. 551, “c”, do CPPM. 5. A Justificação Criminal
não se presta à reinquirição de testemunhas ou para o arrolamento de novas testemunhas.
No presente caso, tal situação se assemelharia à reabertura da instrução criminal em
processo com decisão já transitada em julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao
devido processo legal em sentido formal. 6. Apesar de a Defesa não ter arrolado suas
testemunhas, teve a oportunidade de fazer os questionamentos pertinentes às testemunhas de
Acusação. Destarte, não se exclui a possibilidade de que a não apresentação de testemunhas
tenha sido adotado por estratégia da própria Defesa. 7. Consoante entendimento do STF,
eventual deficiência da Defesa somente tem o condão de anular o processo se houver prova de
prejuízo para o réu. Assim, o Juízo a quo, na melhor trilha processual, não reconheceu a falta
de defesa aos Acusados. Ainda, represtinar a instrução criminal em relação à Apelante, além
de ser ofensivo à segurança jurídica, mostra-se em completo descompasso isonômico com
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação aos demais corréus, condenados na mesma Ação Penal Militar. 8. Apelo conhecido e
não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação 7000103-55.2024.7.00.0000. Rel. Min
Leonardo Puntel. Julgado em 22.8.2024, Publicado em 14.10.2024; grifo nosso).
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. DESCABIMENTO DE REAPRECIAÇÃO
DO MÉRITO COM BASE NO MESMO ACERVO PROBATÓRIO EM QUE SE ASSENTOU A
CONDENAÇÃO. A Revisão Criminal não é - e não deve ser - um remédio de emprego
irrestrito pelo indivíduo, estando, destarte, as hipóteses de seu cabimento disciplinadas, na
órbita da Justiça Militar da União, pelo artigo 550 do Código de Processo Penal Militar e,
em numerus clausus, pelo artigo 551 do mesmo Código. Ademais, a Revisão Criminal
demanda a prova pré-constituída, o que equivale a dizer que não comporta dilação
probatória, seja para ouvir o Requerente como ora pretendido, seja para a deflagração de
diligências com vistas a apurar fatos que, alegadamente, alterariam a essência da decisão
condenatória. Impossibilidade de admissão, como provas novas, das ora apresentadas pelo
Requerente, uma vez que, além de terem sido arroladas em pedidos revisionais anteriores, na
sua maior dimensão não foram produzidas com a observância das indispensáveis medidas de
cautelaridade judicial. Descabimento do pedido revisional para a reapreciação do mérito
com base no mesmo acervo probatório em que se assentou a condenação. Não conhecimento
da Revisão Criminal. Decisão unânime. (STM. RC 0000240-45.2013.7.00.0000. Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 4.11.2015. Publicado em 4.12.2015; grifos nossos).
Portanto, o pleito da Defesa deve ser indeferido, pois o Apelante sequer
demonstrou intenção de apresentar fatos novos e relevantes, abstendo-se de fornecer à Corte
argumentos inéditos, isto é, circunstâncias fáticas desconhecidas ao tempo do processo, ou, se
conhecidas, que possam ter nova roupagem. O que a Defesa busca, na verdade, é discordar da
avaliação da prova produzida em Juízo, à luz do princípio da livre convicção motivada.
Assim, deve prevalecer o manto da coisa julgada, que sedimentou a condenação
e a segurança jurídica apta a considerar verdadeiro o fato imputado, provado, validado pela
Decisão colegiada e ratificada em duplo grau de jurisdição. Portanto, fogem ao escopo desta
Ação de Justificação eventuais discussões acerca do mérito da condenação, especialmente
porque não se está a tratar de nova sede recursal.
Ante o exposto, após a possibilidade de entranhar os autos desta Apelação e de
solidificar minhas convicções, nego provimento à Apelação, acompanhando o ilustre
Ministro-Relator, para manter a Sentença recorrida inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373702v2 e do código CRC 861cbaf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/08/2025, às 15:18:29
7000168-39.2024.7.03.0203
40001373702 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR